Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença, processo n. 0714403-25.2018.8.07.0003, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais executados, in verbis: “Indefiro o pedido de id 187808819. Na esteira da jurisprudência do C. STJ e deste E. TJDFT, não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. Aquilato que o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel já foi indeferido e aguarda o julgamento do AGI (id 178331684). Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” O Agravante defende, em síntese, a possibilidade da penhora pretendida, argumentando que, em se tratando de obrigação de natureza propter rem, o próprio imóvel gerador do débito condominial é a garantia da obrigação, sendo, assim, passível de constrição nos termos do art. 835, V, do CPC. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque compartilho do entendimento de que é possível apenas a penhora dos direitos aquisitos do devedor fiduciante, e não do próprio imóvel, tendo em vista a restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos. No caso, tal como consta da decisão agravada, o pedido de penhora dos direitos aquisitivos já foi examinado e indeferido inclusive no AGI 0723479-09.2023.8.07.0000, não sendo, pois, objeto do presente recurso. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade do imóvel dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767295, 07234790920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator